Tribunal: TCU
Processo: 012.216/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão civil exarados pela Fundação Universidade Federal do Piauí em favor de Alzira Almeida de Sousa Castro, instituída por José Adail Fonseca de Castro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o e § 2o, do Regimento Interno, e do art. 7o, § 4o da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão da pensão civil instituído por José Adail Fonseca de Castro em favor de Alzira Almeida de Sousa Castro; 9.2 determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentaram; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que a interessada tiver tomado conhecimento deste acórdão, na forma do item 9.2.1, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.3.1 dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de concessão da pensão civil instituída por José Adail Fonseca de Castro em favor de Alzira Almeida de Sousa Castro, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste Acórdão à Fundação Universidade Federal do Piauí, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.